Tribunal: TCU
Processo: 027.503/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2387/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Luciano Mariz Maia (CPF XXX.558.404-XX), Alexandre Camanho de Assis (CPF 279.731.901- 04), Claudia de Fátima Marques Roque (CPF XXX.486.091-XX), Raquel Elias Ferreira Dodge (CPF XXX.903.501-XX) e Eloa Todarelli Junqueira (CPF XXX.705.466-XX), dando-lhes quitação , com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; b) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério Público Federal; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 027.503/2019-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Alexandre Camanho de Assis (XXX.731.901-XX); Claudia de Fatima Marques Roque (XXX.486.091-XX); Eloa Todarelli Junqueira (XXX.705.466-XX); Luciano Mariz Maia (XXX.558.404-XX); Raquel Elias Ferreira Dodge (XXX.903.501-XX). 1.2. Órgão: Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.